Tribunal: STF
Processo: Pet 810
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-16
Data de publicação: 1993-12-16

Ementa:
EMENTA:  - A faculdade  de suspensão de execução, conferida

ao  Presidente do Supremo  Tribunal pelo art.  4º da Lei nº 8.437-92,

dirige-se  as liminares concedidas  no âmbito dos Tribunais estaduais

ou  federais;  não  as  decisões  destes,  que  se  hajam  recusado a

suspender liminares deferidas no primeiro grau de jurisdição.